Tribunal: TJBA
Processo: 8058020-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Oubinha Duran e Thiago Oubinha Duran contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou a nulidade da retirada dos recorrentes do quadro societário da empresa Albo Empreendimentos e Participações Ltda., determinando medidas constritivas, como bloqueio de bens, suspensão de CNH e passaportes, e expedição de mandado de adjudicação. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sustentando inexistência de fraude e ausência de vínculo com a empresa devedora original (LR Turismo S.A.). II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que reconheceu fraude à execução e aplicou a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com consequente adoção de medidas constritivas, à luz do devido processo legal, da efetividade da tutela jurisdicional e da legitimidade das manobras societárias realizadas. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada fundamenta-se em provas que indicam fraude à execução, caracterizada por alteração societária destinada a frustrar a execução. 4. As alterações societárias ocorreram após decisões que autorizavam a constrição do patrimônio dos agravantes, sugerindo tentativa de blindagem patrimonial. 5. A participação dos agravantes em atos anteriores da execução, por meio de representante legal, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação. 6. A jurisprudência admite a aplicação da desconsideração inversa nos casos em que se verifica confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. A natureza alimentar da obrigação executada justifica a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 8. Medidas executivas atípicas, como bloqueio de CNH e passaporte, são legítimas quando comprovada conduta do devedor que visa obstruir a execução. 9. Rejeição de argumentos já apreciados em recursos anteriores, demonstrando tentativa protelatória. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Configura-se fraude à execução quando comprovada alteração societária com intuito de frustrar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. 2. É legítima a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica nos casos de confusão patrimonial entre sócios e empresa. 3. Medidas constritivas atípicas são admissíveis para assegurar a efetividade da execução, desde que fundamentadas e proporcionais." _______________ Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 139, IV, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2096506/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.177.791/SP; TJBA, AI 8017277-48.2018.8.05.0000; AI 8035110-11.2020.8.05.0000. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058020-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA OUBINHA DURAN e outros Advogado(s): NATALIA ZEM SIQUEIRA AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO Advogado(s): JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058020-90.2024.8.05.0000, em que figuram como partes recorrentes Camila Oubinha Duran e Thiago Oubinha Duran e parte recorrida Iara Maria Guedes Lisboa Coutinho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça